Tribunal: TJDFT
Processo: 0708526-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Vistos, etc... Em atenção ao disposto no parecer da Procuradoria de Justiça, intimem-se os Agravantes para esclarecer se o pedido formulado na petição de Id. 25303215 é de desistência do recurso. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 12 de maio de 2021. Desembargador GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator